Tribunal: STF
Processo: Rcl 73178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADPF 275. ADPF 664. ADPF 1.012. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. BLOQUEIO REALIZADO EM FAVOR DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES e ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há que se falar em violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, ADPF 664, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN, nas hipóteses em que a constrição da verba se deu em favor do Estado, credor.



    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.